Tribunal: TJES
Processo: 5010552-53.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010552-53.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ITAMAR PEREIRA DE MATTOS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5010552-53.2024.8.08.0048

Recorrente:
BANCO BMG S.A.

Recorrida:
ITAMAR PEREIRA DE MATTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

NARRA A PARTE AUTORA QUE FIRMOU UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO BMG S/A. NO ENTANTO, JUNTO AO CONTRATO, FOI INCLUÍDA A CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), SEM SUA CIÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AFIRMA QUE A INCLUSÃO DESSE CARTÃO GEROU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESDE JANEIRO DE 2016, TOTALIZANDO R$ 10.290,04 ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. DIANTE DISSO, REQUER A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS, ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.

A SENTENÇA ACOLHEU, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO OBJETO DA LIDE; CONDENOU A FINANCEIRA RÉ A EXCLUIR DEFINITIVAMENTE O CONTRATO OBJETO DA LIDE VINCULADO AO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA; CONDENOU O REQUERIDO A RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES, À PARTE AUTORA TODOS OS VALORES DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO, A TÍTULO DE DANO MATERIAL E CONDENOU A EFETUAR O PAGAMENTO DE R$ 2.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

O BANCO BMG INTERPÔS RECURSO ALEGANDO QUE O CONTRATO FOI FIRMADO DE FORMA LEGÍTIMA, COM A DEVIDA ANUÊNCIA DA AUTORA, E QUE OS DESCONTOS CELEBRADOS ERAM REGULARES. DEFENDEU QUE A AUTORA TINHA CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E QUE OS DESCONTOS NÃO CONFIGURAVAM ABUSIVIDADE. PEDIU A REFORMA DA SENTENÇA, PARA INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS, E EM CASO CONTRÁRIO, QUE HAJA A MINORAÇÃO. REQUER AINDA, A DEVOLUÇÃO POR PARTE DA AUTORA, DOS CRÉDITOS RECEBIDOS E/OU A COMPENSAÇÃO DE TAIS QUANTIAS.

EM CONTRARRAZÕES, A RECORRIDA SUSTENTOU QUE NUNCA TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR UM CARTÃO DE CRÉDITO E QUE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL FOI INCLUÍDA DE MANEIRA FRAUDULENTA, SEM SEU CONSENTIMENTO CLARO. DEFENDEU A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE A PRÁTICA DO BANCO FOI ABUSIVA E SOFREU PREJUÍZO EMOCIONAL E FINANCEIRO SIGNIFICATIVO, ENSEJANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM CONFORMIDADE COM O CDC.

DA CONCLUSÃO: O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) ESTABELECE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE O CONSUMIDOR TEM O DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTRATADOS. QUANDO O CONSUMIDOR NÃO É ADEQUADAMENTE INFORMADO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, OU PIOR, QUANDO TAL CONTRATAÇÃO É FEITA SEM A SUA ANUÊNCIA EXPRESSA, HÁ UMA VIOLAÇÃO DESSE DIREITO.

EM MUITOS CASOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS BUSCAM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS TRADICIONAIS, MAS ACABAM SENDO DIRECIONADOS PARA A CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO COM RMC SEM O DEVIDO ESCLARECIMENTO. ISSO CONSTITUI UMA PRÁTICA ABUSIVA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 39 DO CDC, QUE VEDA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR.

ALÉM DISSO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) JÁ CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE A MODALIDADE DE CRÉDITO ROTATIVO, COMO A RMC, É MAIS ONEROSA AO CONSUMIDOR, O QUE AGRAVA AINDA MAIS A SITUAÇÃO QUANDO ELA É CONTRATADA DE FORMA INDESEJADA. O ARTIGO 51, INCISO IV, DO CDC CONSIDERA NULAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, SENDO POSSÍVEL, ASSIM, A REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO.

A PARTE AUTORA, A TAL RESPEITO, DECLARA QUE NÃO DESEJAVA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AFIRMANDO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE ESCLARECIDA A MODALIDADE CONTRATADA.

NO QUE SE REFERE À ALEGAÇÃO DE QUE O CARTÃO FOI UTILIZADO PELO AUTOR NA MODALIDADE DE CRÉDITO, OBSERVE-SE, PELAS FATURAS JUNTADAS AOS AUTOS, QUE FORAM REALIZADAS TRÊS COMPRAS AO LONGO DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO, DESDE 2016. NO ENTANTO, TAIS OPERAÇÕES, AO CONTRÁRIO DO QUE SE ALEGA, NÃO DEMONSTRAM A INTENÇÃO CLARA DA AUTORA EM CONTRATAR O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SENDO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR SUA CIÊNCIA OU ANUÊNCIA QUANTO AOS TERMOS DESSA.

NESSE SENTIDO, A JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA TEM SIDO FIRME EM RECONHECER A ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE RMC SEM ANUÊNCIA CLARA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. DECISÕES DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS FREQUENTEMENTE APLICAM A SÚMULA 297 DO STJ, QUE TRATA DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, GARANTINDO PROTEÇÃO AMPLIADA AO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE EM CONTRATOS DE CRÉDITO BANCÁRIO.

DIANTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC NÃO DESEJADA PELO CONSUMIDOR, CONFIGUROU-SE A PRÁTICA ABUSIVA E ILEGAL, VIOLANDO PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SITUAÇÃO QUE ENSEJA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$2.000,00) ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE QUE NÃO MERECE REDUÇÃO.

QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS RECEBIDAS PELA AUTORA, ESTE FOI DEVIDAMENTE ANALISADO NA SENTENÇA, DE MODO QUE SERÁ CONCRETIZADO NOS TERMOS DEFERIDOS E EM FASE OPORTUNA.

PELO EXPOSTO, VOTO QUE O RECURSO SEJA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)